Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A (Id. 41339510) contra decisão deste Relator, que negou seguimento ao recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 40279239). Argumenta que a peça preenche os requisitos recursais de admissibilidade, merecendo ser conhecido. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator